Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-79.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA NA INTERNET. NEGÓCIO REALIZADO EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DO SITE INTERMEDIADOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO MERCADO LIVRE E DO MERCADO PAGO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. O que não é o caso dos autos.
2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do seu art. 7o. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O autor depois de efetuar compra no Mercado Livre e não receber o produto, foi orientado pelo vendedor a “retirar a reclamação” para que o produto pudesse ser enviado. Retirada a reclamação, o preço foi automaticamente liberado pelo Mercado Pago ao vendedor, mas o produto não foi entregue.
4. Argumenta a empresa que a retirada da reclamação inviabilizou a sua atuação e, por consequência, exclui a sua responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.
5. No âmbito normativo do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor prescinde do elemento culpa, pois funda-se na teoria do risco da atividade.
6. Na hipótese, toda a transação (compra e venda) se deu nos limites oferecidos pelo site intermediador. Não houve atuação externa. O fraudador, que já mantinha relação negocial com o Mercado Livre, se aproveitou das falhas de segurança do sistema do site para concretizar a fraude.
7. A fraude que ocorre dentro da órbita de atuação do fornecedor se equipara ao fortuito interno e é absorvida pelo risco da atividade.
8. Nesse cenário, o levantamento da reclamação pelo autor – que se revela mecanismo frágil na proteção da segurança dos negócios - é insuficiente para excluir a responsabilidade da empresa que responde objetivamente pelo dano.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrentes condenadas a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.